Tribunal: TJMT
Processo: 1034523-06.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034523-06.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALAIR MONTEIRO SALGADO - CPF: 110.181.351-20 (RECORRENTE), MANOEL COSTA PARRIAO - CPF: 537.427.021-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1034523-06.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Alair Monteiro Salgado

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

7 de outubro de 2022.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ACOLHIDA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR COMPROVADA. REGISTRO DE CONSUMO A MENOR DEMONSTRADO. SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA PRETÉRITA. DANO MORAL CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 39, INCISO IV, DO CDC. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DEVIDA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO ENTRE CRÉDITOS E DÉBITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A concessionária de energia elétrica comete ato ilícito ao proceder à suspensão do fornecimento em decorrência do inadimplemento de fatura eventual pretérita, que não embute este valor no acordo administrativo, viola o artigo 39, inciso IV, do CDC, emerge daí a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Demonstrada a redução da média de consumo, apurada na unidade consumidora, em razão de irregularidade no medidor, é legítima a cobrança de fatura eventual, constituindo exercício regular de direito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que a Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

O caso posto em discussão se refere a fatura de recuperação de consumo, valor total de R$ 4.025,95 que não foi embutida no acordo que a autora realizou com a empresa de energia em 10/02/2021, visando adimplir com todos os débitos em aberto. Discorre que efetuou empréstimo em seu benefício previdenciário para quitar a pendência existente e, mesmo estando adimplente com o acordo, ainda assim a empresa de energia suspendeu o fornecimento de energia, o que considera abusivo, pois além de ser idosa (84 anos de idade), possui uma filha especial, não podendo ficar sem energia elétrica.

A Ré, por sua vez, alega a necessidade de quitação da fatura eventual, pois houve apuração de registro de consumo de energia, menor do que o efetivamente consumido, não havendo que se falar em dano moral indenizável.

Pois bem. Da análise detida dos autos, tenho que razão assiste a Autora, ainda que parcialmente.

É incontroverso dos autos, o parcelamento do débito ocorrido por meio do Termo de Confissão de Dívida, realizado em 10/02/2021, no valor total de R$ 10.148,47, cujo pagamento seria por meio de uma entrada no valor de R$ 2.030,00, à vista, 11 parcelas mensais de R$ 721,32 e 01 parcela de R$ 721,27, estando a autora adimplente com esses valores.

Consta ainda nos autos, termo de ocorrência e inspeção realizado em 18/12/2020, em que foi encontrada a anormalidade de “Desvio de Energia no Ramal de Ligação”, sendo recuperados os meses de 11/2019 a 12/2020, pelo valor total de R$ 4.025,95, dividido em duas faturas: R$ 846,90 e R$ 3.179,05.

Incontroverso também que a energia da autora foi suspensa em 16/08/2021 ante ao não pagamento da fatura eventual.

Eis o histórico de consumo da UC da Reclamante:

Da análise do consumo registrado na unidade consumidora do Recorrente, denota-se que houve uma redução no período apurado, destoando da média de consumo registrada nos meses anteriores e posteriores a constatação da irregularidade, conforme histórico juntado acima.

Assim, resta evidente a constatação da aventada irregularidade, conforme TOI juntado em defesa e fotografias da irregularidade encontrada no medidor.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
EVIDÊNCIAS DE IRREGULARIDADES - AUMENTO DO CONSUMO APÓS A CONSTATAÇÃO DA ANOMALIA QUE IMPEDIA O CORRETO REGISTRO DA ENERGIA CONSUMIDA
- EMISSÃO DE FATURA EVENTUAL (RECUPERAÇÃO DE CONSUMO) –
POSSIBILIDADE - COBRANÇA DEVIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Resta demonstrada a irregularidade do medidor, corroborado pelo aumento de consumo de energia elétrica na unidade após a substituição/retificação do equipamento, de modo que não há que se falar na alegada nulidade do procedimento administrativo que deu ensejo à cobrança de valores
a título de recuperação de consumo de energia elétrica na unidade consumidora da autora.

(N.U 1010332-56.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 09/03/2022)

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. EVIDÊNCIAS DE IRREGULARIDADES.

FOTOS DA IRREGULARIDADE. COBRANÇA DEVIDA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO REJEITADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.

De proêmio, assinalo que é perfeitamente admissível a produção de prova pericial no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme disposição inserta no art. 35 da Lei. 9.099/95.

Assim sendo, a preliminar de incompetência do Juizado Especial Civil em razão da matéria deve ser afastada, porquanto perfeitamente possível à produção de prova informal no Juizado Especial.

2.

Na cobrança de valor a título de recuperação de consumo é desnecessária a comprovação da autoria da adulteração havida no medidor,
bastando à comprovação do ocorrido, a diminuição do registro de consumo e o prejuízo da concessionária

3.

Sentença reformada.

4.

Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

(N.U 1003920-10.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ALEX NUNES DE FIGUEIRED
O, Turma Recursal Única, Julgado em 11/10/2019, Publicado no DJE 16/10/2019)

Desta forma, os registros demonstram que houve diferença na cobrança, portanto, entendo que é legítima a cobrança da fatura eventual realizada.

Todavia, no tocante ao dano moral, entendo que neste caso é devido.

Da leitura da petição inicial, consta que a Autora somente tomou conhecimento das faturas de recuperação de consumo quando já suspenso o fornecimento da energia, em 08/2021. Ainda que a requerida apresente histórico de constas (id 141565955) informando que a data de vencimento dessas faturas seria abril/2021, não há provas de que a autora as tenha recebido.

No peculiar caso em exame, tendo a autora 84 anos de idade, estamos diante de uma vulnerabilidade extrema que coloca o consumidor idoso, em condição especial quando se propõe a entabular relações jurídicas de consumo. Logo é perfeitamente aplicável a inversão do ônus da prova, sendo imprescindível a empresa de energia provar que a autora recebeu as faturas de recuperação de consumo antes da sua suspensão, ônus que não se desincumbiu.

Outrossim, a reclamante foi até a reclamada buscar adimplir com todos os débitos pendentes em fevereiro/2021. Certamente no sistema da empresa já constava a multa de recuperação de energia, cuja a inspeção foi realizada em 12/2020. Portanto, a atitude da requerida de não embutir a multa no acordo, ou ainda pelo menos cientificar a autora da sua existência é abusiva e viola o artigo 39, inciso IV do CDC, considerando que a reclamante acreditou que seria o único débito existente.

Assim, está devidamente caracterizado o corte ilegal que enseja a indenização a título de dano moral.

Ademais, a Recorrente comprovou nos autos, que todas as faturas regulares estão quitadas, sendo as de recuperação de consumo, únicas pendentes de pagamento.

Desta forma, considerando a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica constitui falha na prestação do serviço, o pedido de indenização pelo dano moral sofrido merece acolhimento.

Nos termos do art. 368, do Código Civil
, pode haver a compensação,
in
verbis
:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Tendo em vista que a fatura eventual no valor de R$ 4.025,95 é devida admito a sua compensação com o valor fixado a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial

provimento
, e condeno a Reclamada ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022